Tribunal: TJDFT
Processo: 0709902-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709902-74.2022.8.07.0007 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: ALBA VALERIA SALES MELO, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. CORRETORA DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há responsabilidade solidária entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, posto que, integrantes da cadeia de consumo, sujeitas ao dever de garantir a atividade de câmbio entre todos os intermediários credenciados, inclusive com relação à licitude da operação segundo as regras do Banco Central do Brasil. (CDC, art. 6o, inc. VI, e art. 14, § 1o, inc. II). Ocorrendo prejuízos ao consumidor respondem solidariamente todos os participantes. 2. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, ao atribuir a responsabilização de empresa não participante em negócio jurídico de objeto ilícito. Afirma que “o negócio jurídico em análise ao longo de todo o trâmite processual padece de um vício insanável que mina a pretensão autoral desde sua origem contra a B&amp;T Correta: a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que não caberia a ora Recorrente ser responsabilizada por qualquer inadimplemento levado a efeito por empresa que sabidamente agia apenas em nome próprio e apenas em benefício próprio”. Enfatiza que apenas a empresa diretamente envolvida no negócio (J&amp;B) deve ser responsabilizada por qualquer inadimplemento. Requer seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões (ID 64422028), a recorrida ALBA VALÉRIA SALES MELO pleiteia que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 60436398): (...) Alega a recorrente B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA que pelo fato de as empresas IEX e J&amp;B não terem lançado a compra da moeda estrangeira no sistema de operações cambiais da B&amp;T tampouco no Banco Central do Brasil, deve se concluir pela inexistência de qualquer operação de câmbio de responsabilidade da B&amp;T Corretora, eis que IEX e J&amp;B agiram em nome próprio e apenas em benefício próprio, praticando atos definidos como “operações cambiárias” com promessa de entrega em data futura. Requer seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a reforma da condenação solidária sofrida pela empresa recorrente. AR. Sentença deve prevalecer em todos os seus termos. A matéria sob regência do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 6o, inc. VI, e art. 14, § 1o, inc. II). Nesse caso, todos aqueles que participam, direta ou indiretamente, do negócio com o consumidor são solidariamente responsáveis. É o que sucede entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, posto que, integrantes da cadeia de consumo, portanto sujeitas ao dever de garantir a atividade de câmbio entre todos os intermediários credenciados, inclusive com relação à licitude da operação segundo as regras do Banco Central do Brasil. (CDC, art. 6o, inc. VI, e art. 14, § 1o, inc. II). A própria Recorrente esclarece que a empresa IEX e a J&amp;B eram suas credenciadas: “a B&amp;T Corretora firmou um contrato de prestação de serviços de correspondente no país com a IEX e com a J&amp;B em 01/03/2015 (Anexos I e II) para balizar a referida relação. Para tal, as partes se obrigariam a seguir fielmente as normas previstas pelo Banco Central do Brasil, Conselho Monetário Nacional, bem como atentar a legislação brasileira pertinente ao mercado de câmbio. A Corretora seria a instituição autorizada pelo BCB a operar no mercado de câmbio e disponibilizaria um sistema de câmbio específico para que a IEX e a J&amp;B registrassem as operações de câmbio, nos termos da Cláusula 3.3 do Contrato” (id 57833223). Ora, à semelhança do que ocorre com os correspondentes bancários, a instituição credenciadora assume, perante o consumidor, a responsabilidade pelos atos da intermediária, daí que se houve erro na escolha do parceiro empresarial esse erro não pode ser transferido ao consumidor, que certamente agiu entendendo tratar-se de operação admitida pelas regras cambiais. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida ALBA VALÉRIA SALES MELO, sejam feitas em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028